Tribunal: TJDFT
Processo: 0725613-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0725613-72.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIZETE GOUVEIA DAMASCENO SCOTT AGRAVADO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marizete Gouveia Damasceno Scott contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília (ID 197411871 do processo de origem n. 0716548-66.2023.8.07.0007) que, nos autos da ação de conhecimento proposta por Paulo Octávio Investimentos Imobiliários Ltda., revogou a gratuidade de justiça concedida à ré/reconvinte (agravante). Em suas razões recursais (ID 60662816), a agravante afirma fazer jus à concessão da gratuidade de justiça ante os princípios do acesso à justiça e da assistência jurídica integral, previstos no art. 5o, XXXV e LXXIV, da CF, assim como os termos do previsto no art. 99, § 3o, do CPC. Alega que a decisão recorrida contraria o disposto nos arts. 2o e 4o da Lei 1.060/50. Defende que a simples alegação de hipossuficiência seria suficiente para a concessão da gratuidade de justiça em seu favor. Sustenta que a decisão que revogou a gratuidade de justiça se baseou apenas na análise de seus contracheques juntados aos autos e que, apesar do valor de seus rendimentos, não possui condições financeiras para pagamento das despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Aduz ser “incontestável a precariedade da situação econômico-financeira da Agravante, evidenciada pelos documentos comprobatórios de dívidas adquiridas, justamente pela falta de recursos financeiros aptos a adimpli-las.” Cita precedente jurisprudencial que entende amparar sua tese. Aponta estarem reunidos os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso para que seja reformada a r. decisão, com a subsequente concessão da gratuidade de justiça pretendida. Sem preparo, tendo em vista que o objeto do recurso é o pedido de gratuidade de justiça, na forma do art. 99, § 7o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. A tutela provisória fundamenta-se em urgência ou evidência, nos termos do art. 294 do CPC. No caso, o objeto do recurso é apenas a revogação da gratuidade na origem. Assim, à parte agravante não se exige o recolhimento do preparo recursal, matéria postergada ao julgamento do mérito do agravo, se eventualmente desprovido o recurso. Não é demais, contudo, registrar que, embora o efetivo acesso à justiça seja direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, em que sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, a assistência judiciária gratuita é concedida aos efetivamente desprovidos de capacidade financeira para arcar com os custos da demanda judicial (art. 5o, LXXIV, da CF). E, muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, a presunção é relativa. Repita-se, contudo, que, se objeto do agravo é a decisão revogatória da gratuidade, não é razoável a exigência do preparo. Nessa linha, o claro precedente do e. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMO MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO. PEDIDO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. 2. É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. 3. Agravo interno provido. (AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe 25/11/2015) Quanto ao pedido liminar, o art. 300, caput, do CPC elenca os requisitos para concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A respeito da probabilidade do direito, o requisito exige, na hipótese, aprofundado exame da matéria de fundo do recurso. De outro lado, há indicativo de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, dada a possibilidade de indeferimento da reconvenção pela ausência do recolhimento das custas. Nesse contexto, afigura-se viável o deferimento da tutela provisória exclusivamente para impedir a rejeição da reconvenção apresentada pela agravante, em razão do não pagamento das respectivas custas. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo parcial a fim de suspender a rejeição da reconvenção proposta pela agravante, pelo não recolhimento das custas judiciais, até a análise do mérito pelo Colegiado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora